Tribunal: TJPA
Processo: 0801020-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801020-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801020-55.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido monocraticamente. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso interposto pela sociedade executada. Ausência de legitimidade e interesse recursal. Manutenção da decisão singular. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou medidas cautelares em relação a terceiros indicados pelo exequente como integrantes de grupo econômico familiar.

A agravante sustentou possuir legitimidade recursal, ao argumento de que a instauração do incidente repercutiria diretamente em sua esfera jurídica, autonomia patrimonial e imagem empresarial, além de reiterar insurgências quanto à recuperação judicial, solvência e ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i)
saber se a sociedade empresária executada possui legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão que instaura incidente de desconsideração da personalidade jurídica voltado à responsabilização patrimonial de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, terceiro prejudicado ou Ministério Público, exigindo-se demonstração de prejuízo jurídico direto e imediato.

A decisão que recebe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina a citação dos requeridos, bem como medidas cautelares sobre bens destes, atinge diretamente a esfera jurídica dos terceiros chamados ao incidente, e não da sociedade executada, que já integra o polo passivo da execução originária.

A pessoa jurídica executada não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, incidindo a vedação contida no art. 18 do CPC, salvo hipótese legal de substituição processual, inexistente no caso concreto.

Alegações reflexas atinentes à reputação empresarial, recuperação judicial ou discordância quanto ao redirecionamento patrimonial não suprem a ausência de interesse recursal próprio.

Os terceiros incluídos no incidente dispõem de meios processuais adequados para exercer contraditório, ampla defesa e eventual insurgência recursal em nome próprio.

Correta, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

1.

A sociedade empresária executada não possui legitimidade nem interesse recursal para impugnar decisão que instaura incidente de desconsideração da personalidade jurídica direcionado à responsabilização de terceiros, quando inexistente prejuízo jurídico direto à sua esfera patrimonial.

2.

A defesa de patrimônio e direitos dos requeridos no incidente deve ser exercida pelos próprios atingidos, vedada a postulação em nome próprio de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0801020-55.2025.8.14.0000
; Agravante:
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
; Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801020-55.2025.8.14.0000, pela qual não foi acolhida a insurgência anteriormente manejada pela recorrente, mantendo-se hígida decisão oriunda do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0810959-68.2021.8.14.0301.

Consta dos autos que a controvérsia originária decorre de execução ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da agravante, fundada em
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro
, no valor histórico indicado de
R$ 9.558.489,83
, sendo sustentado pelo exequente o inadimplemento da obrigação contratual. No curso da execução, o banco exequente requereu a instauração de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, alegando existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e utilização abusiva da personalidade jurídica da executada, com extensão da responsabilidade a diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao núcleo societário da empresa executada.

Sobreveio decisão do Juízo de origem, lançada no id. 131433397, que
recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, determinando a citação dos requeridos para manifestação no prazo legal, bem como
suspendeu a execução principal
, nos termos do art. 134, §3º, do CPC. Na mesma oportunidade, indeferiu, por prematuro, o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e demais sistemas eletrônicos, mas deferiu tutela de urgência consistente no bloqueio/averbação de diversos imóveis vinculados aos requeridos, determinando a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes.

Inconformada, a executada opôs embargos de declaração no primeiro grau, sustentando omissões quanto aos argumentos defensivos anteriormente deduzidos, especialmente no tocante à impossibilidade de instauração do incidente diante da recuperação judicial em curso, da ausência dos pressupostos materiais para a desconsideração e da inexistência de insolvência apta a justificar a medida excepcional. Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão embargada.

Em seguida, a empresa executada interpôs
Agravo de Instrumento
, buscando a reforma da decisão que instaurou o incidente, sustentando, em síntese, que:
(i)
o crédito executado estaria submetido ao processo de recuperação judicial da agravante, tendo sido novado pela homologação do plano recuperacional;
(ii)
o Juízo universal da recuperação judicial seria o competente para deliberar sobre medidas constritivas relacionadas ao crédito em discussão;
(iii)
a agravante possuiria solvência patrimonial e capacidade econômica para adimplir a obrigação, o que afastaria a necessidade e a adequação da desconsideração da personalidade jurídica;
(iv)
inexistiriam provas concretas de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera alegação de grupo econômico familiar;
(v)
a decisão recorrida teria sido proferida sem adequada observância do contraditório e da ampla defesa; e
(vi)
seria cabível a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada.

O recurso instrumental foi apreciado monocraticamente pelo Eminente Relator, que deixou de acolher a pretensão recursal, reputando subsistentes os fundamentos da decisão agravada.

Contra essa decisão singular, a executada interpôs o presente
Agravo Interno
, reiterando, em linhas gerais, os argumentos anteriormente expendidos e aduzindo, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer suposta
ilegitimidade recursal da agravante
.

Sustenta que a pessoa jurídica possui legitimidade e interesse processual para impugnar decisão que instaura incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida repercutiria diretamente em sua esfera jurídica, em sua reputação empresarial, em sua autonomia patrimonial e no regular desenvolvimento de suas atividades, especialmente em contexto de recuperação judicial.

No mérito recursal interno, insiste que a agravante não se encontra insolvente, possuindo ativos suficientes e plano de recuperação judicial aprovado, circunstâncias que demonstrariam a desnecessidade do redirecionamento patrimonial.

Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, subordinada à prova robusta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que, a seu ver, não estariam demonstrados nos autos. Reitera, ainda, que a mera existência de grupo econômico ou inadimplemento contratual não autoriza a incidência do art. 50 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e consequente acolhimento do agravo de instrumento originário.

Regularmente intimado, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresentou
contraminuta ao Agravo Interno
, arguindo, preliminarmente, a
ausência de interesse recursal e ilegitimidade da agravante
, ao argumento de que a decisão que instaurou o incidente de desconsideração atinge diretamente apenas os terceiros incluídos no polo passivo do incidente, e não a sociedade executada, que já figura no feito executivo principal. Defende que a empresa agravante não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, invocando os arts. 18 e 996 do CPC, além de precedentes do STJ e de outros tribunais.

No mérito, sustenta o agravado que o crédito perseguido não se sujeita à recuperação judicial, afirmando tratar-se de crédito extraconcursal, já reconhecido em pronunciamentos judiciais correlatos, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução ou à instauração do incidente de desconsideração. Aduz que os efeitos da recuperação judicial não se estendem a coobrigados, sócios ou terceiros beneficiários de abuso da personalidade jurídica, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que a insolvência da executada não constitui requisito legal para a instauração do incidente, bastando a presença de indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, circunstâncias que afirma demonstradas no caso concreto por meio do entrelaçamento patrimonial e societário entre pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo núcleo econômico-familiar. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
não conheceu do Agravo de Instrumento manejado por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
, ao fundamento de ausência de legitimidade/interesse recursal da pessoa jurídica executada para impugnar decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em face de terceiros.

Presentes, em tese, os requisitos formais de admissibilidade do Agravo Interno, passo ao exame da insurgência, limitada à verificação do acerto, ou não, da decisão monocrática impugnada.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se deve ser mantida a decisão singular que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por entender que a empresa executada, ora agravante interna, não detém legitimidade nem interesse recursal para atacar decisão que instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou medidas cautelares patrimoniais incidentes sobre bens de pessoas físicas e jurídicas diversas, apontadas pelo banco exequente como integrantes de suposto grupo econômico familiar.

Conforme se extrai dos autos, o Banco Itaú instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0810959-68.2021.8.14.0301, buscando a responsabilização de terceiros — pessoas físicas e jurídicas — em razão de alegada confusão patrimonial, blindagem patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

A decisão de origem recebeu o incidente, suspendeu a execução principal, determinou a citação dos requeridos e deferiu tutela cautelar de bloqueio/averbação sobre determinados imóveis vinculados aos requeridos no incidente, indeferindo, por ora, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

A agravante interna sustenta, em síntese, que possui legitimidade para recorrer porque a instauração do IDPJ atingiria sua esfera jurídica, sua autonomia patrimonial, sua imagem institucional e a regularidade de sua administração, sobretudo porque se encontra em recuperação judicial. Aduz, ainda, que a decisão de origem teria sido equivocada, pois o crédito estaria sujeito ao processo recuperacional, inexistiria insolvência e não estariam demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Ocorre que tais argumentos não infirmam o fundamento central da decisão monocrática agravada.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a legitimidade recursal, dispõe:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Além disso, o art. 18 do mesmo diploma estabelece:

Art. 18
. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, a decisão agravada no instrumento não impôs nova constrição patrimonial sobre bens da ENDICON. A empresa já figurava como executada no feito originário. O incidente, por sua vez, foi instaurado para apurar a eventual extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, quais sejam, pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo exequente como supostamente integrantes de grupo econômico ou beneficiárias de abuso da personalidade jurídica.

Dessa forma, a decisão que recebe o IDPJ e determina a citação dos requeridos, bem como eventual averbação cautelar sobre bens destes, possui aptidão imediata para atingir a esfera jurídica dos terceiros chamados ao incidente, e não propriamente a da pessoa jurídica executada, que já se encontra submetida à execução.

Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica, em sua formulação clássica, não retira da sociedade executada a condição de devedora, nem lhe impõe gravame novo em substituição à obrigação já exigida. Ao contrário, busca ampliar subjetivamente a responsabilidade patrimonial, em caráter excepcional, para alcançar sócios, administradores ou terceiros beneficiados pelo abuso.

Logo, quem sofre, de modo direto e imediato, o risco de constrição decorrente da decisão de instauração ou processamento do incidente são os requeridos no IDPJ, e não a sociedade empresária já demandada na execução.

A agravante interna pretende, em verdade, defender a esfera jurídica de terceiros, afirmando que estes não poderiam ser chamados a responder pela dívida executada. Todavia, ausente autorização legal específica, não pode a pessoa jurídica pleitear, em nome próprio, direito alheio. Incide, portanto, a vedação expressa do art. 18 do CPC.

Não se desconhece que há precedentes admitindo, em hipóteses específicas, a legitimidade da pessoa jurídica para recorrer de decisão que desconsidera sua personalidade jurídica quando demonstrado interesse próprio, especialmente para defesa de sua autonomia patrimonial ou regularidade de gestão. Todavia, essa possibilidade não é automática.

Exige demonstração concreta de prejuízo jurídico direto à própria pessoa jurídica, e não mera alegação reflexa de abalo reputacional ou discordância quanto ao alcance patrimonial de terceiros.

Os precedentes do STJ aduzem:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE INTEGRA O GRUPO ECONÔMICO. RECURSO INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA ORIGINARIAMENTE EXECUTADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 586 DO CPC/1973. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do STJ admite, pelo menos em tese, que a pessoa jurídica se valha dos meios próprios de impugnação existentes para defender sua autonomia e regular administração, desde que o faça sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos dos sócios ou dos administradores incluídos no polo passivo por força da desconsideração (AgInt no REsp. 1.591.146/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.11.2016), situação não configurada na espécie. Em reforço: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp. 995.378/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 23.5.2018; AgInt no REsp. 1.625.563/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , DJe 19.5.2017 e AgInt no REsp. 1.417.440/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12.8.2016.

Ocorre que no caso em voga, o agravo não possui qualquer objetivo de defender o interesse da empresa, mas sim, é utilizado para proteção do patrimônio dos sócios e de terceiras empresas.

No presente caso, a agravante não demonstra prejuízo processual próprio decorrente da decisão que recebeu o incidente. A execução já tramitava contra ela. O incidente não a excluiu do processo, não ampliou sua responsabilidade, não determinou constrição nova sobre seu patrimônio e não alterou, em desfavor da empresa, sua posição processual originária.

A eventual discussão sobre a inexistência de confusão patrimonial, ausência de desvio de finalidade ou indevida inclusão de terceiros no polo passivo do incidente deve ser deduzida, primordialmente, pelos próprios requeridos no IDPJ, que são os titulares dos patrimônios potencialmente afetados.

Também não socorre à agravante a alegação de que está em recuperação judicial. A existência do processo recuperacional pode ser relevante para a análise do prosseguimento de atos executivos contra a recuperanda, da sujeição ou não do crédito ao plano de recuperação e da competência do Juízo recuperacional em determinadas hipóteses.

Contudo, tais temas não afastam a premissa processual examinada na decisão monocrática: a ausência de legitimidade e interesse da executada para recorrer contra decisão que, no âmbito do IDPJ, alcança diretamente terceiros.

A decisão monocrática, portanto, encontra amparo no sistema processual civil, notadamente nos arts. 18 e 996 do CPC, pois reconheceu que a sociedade executada não pode substituir processualmente os terceiros incluídos no incidente, tampouco recorrer para proteger patrimônio que não lhe pertence.

Ressalte-se que a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento não implica chancela definitiva da desconsideração da personalidade jurídica, nem impede que os requeridos no incidente exerçam, em nome próprio, o contraditório, a ampla defesa e os meios impugnativos cabíveis. A decisão ora examinada limita-se ao plano da admissibilidade recursal da ENDICON, sem prejulgamento do mérito do IDPJ.

Assim, inexistindo razão jurídica apta a modificar a decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por ausência de legitimidade/interesse recursal da agravante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026